Tribunal: TJES
Processo: 0000621-71.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-71.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBORA CARLA DIAS DE OLIVEIRA e outros
APELADO: BEATRIZ COLODINO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000621-71.2023.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: BEATRIZ COLODINO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
ERROR IN PROCEDENDO
. FALHA CARTORÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. NOVO ENDEREÇO JÁ INFORMADO NOS AUTOS PELO
PARQUET
. CERCEAMENTO DA ATIVIDADE ACUSATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Apelação Id. 17339381. Contrarrazões Id. 17339385.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso de Apelação (Id. 17339381), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, na forma do art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A presente Apelação tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17339378), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de BEATRIZ COLODINO DE SOUZA, com relação ao delito imputado aos autos, com fulcro no art. 107, inciso V, do Código Penal.’’

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Beatriz Colodino de Souza pela suposta prática de lesão corporal, ocorrida em 12/02/2023. Designada audiência de instrução e julgamento, a vítima não compareceu, não tendo sido localizada. O Juízo
a quo
, aplicando o Enunciado 117 do FONAJE, interpretou a ausência da vítima como renúncia tácita à representação e, por conseguinte, julgou extinta a punibilidade da ré, com fulcro no art. 107, inciso V, do Código Penal.

O Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que ocorreu
error in procedendo
, pois o órgão ministerial já havia peticionado informando novo endereço da vítima e requerendo sua oitiva, pleito este não apreciado pelo magistrado sentenciante. Argumenta que a representação, uma vez oferecida a denúncia, torna-se irretratável (art. 25 do CPP e art. 102 do CP), não se aplicando o Enunciado 117 do FONAJE na fase de instrução processual, mas apenas na audiência preliminar. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da instrução.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da punibilidade pela renúncia tácita ao direito de representação (aplicação do Enunciado 117 do FONAJE) quando a vítima, após o oferecimento da denúncia, deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizada.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no Enunciado 117 do FONAJE: "
A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação
".

Assiste razão ao Ministério Público. A extinção da punibilidade baseada na ausência de localização da vítima (Enunciado 117 do FONAJE) pressupõe que o Estado-Juiz tenha esgotado os meios razoáveis de intimação nos endereços constantes dos autos. No presente caso, ocorreu o oposto. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público, agindo com diligência, informou o endereço atualizado da vítima (Rua Fabiano Pereira, nº 159) ainda em 14/09/2023 (página 28 do processo digitalizado vol 3).

Contudo, ao expedir o mandado de intimação para a audiência realizada em fevereiro de 2025, a Secretaria Judicial utilizou equivocadamente o endereço antigo (Rua Cecília Simplício), onde a vítima já não residia (mandado Id. 17339355, 17339366 e 17339367), conforme certidão negativa anterior (página 26 do processo digitalizado volume 3).

Não se pode penalizar a acusação ou a vítima pela falha do mecanismo judiciário que, tendo a informação correta nos autos, utiliza dados desatualizados para realizar a intimação. Ademais, antes da sentença prolatada em outubro de 2025, houve nova manifestação ministerial protocolada em 27/06/2025 (Id. 17339376), sendo que o juízo de origem designou nova AIJ (Id. 17339377), mas em seguida proferiu sentença na qual optou por extinguir o feito de forma.

Não se pode presumir o desinteresse da vítima (ou renúncia tácita) baseando-se em sua não localização, quando há nos autos indicação de novo endereço ainda não diligenciado pelo Poder Judiciário, pois não houve desídia do Ministério Público em promover o andamento do feito.

A aplicação deste enunciado deve ser feita com cautela. O enunciado tem aplicabilidade restrita à audiência preliminar (fase pré-processual), momento em que se busca a composição civil ou transação penal ou quando demonstrado inequívoco desinteresse após esgotadas as tentativas de localização. Não é o caso dos autos, onde a não localização decorreu de erro na expedição do mandado para endereço desatualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
proferida (Id. 17339378), reconhecendo o
error in procedendo
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo a Secretaria observar o endereço atualizado da vítima fornecido pelo Ministério Público (Rua Fabiano Pereira, nº 159, Bairro Campo Novo ou outro mais recente indicado na petição de Id. 17339376) para a expedição do mandado de intimação e designação de nova Audiência de Instrução e Julgamento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)